Tribunal: STF
Processo: AI 65588
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
VITALICIEDADE. NÃO VIOLA ESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL ACÓRDÃO QUE,
RECONHECE, EM FACE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, A OBRIGAÇÃO DE O PROFESSOR
DE GRAU MEDIO PRESTAR AO ESTADO O MINIMO DIARIO DE HORAS DE SERVIÇO
COM AULAS DE MATÉRIA AFIM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.